Tribunal: TJSP
Processo: 2282263-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282263-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada DURVALINA INES DOS SANTOS MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282263-76.2020.8.26.0000 -Voto no 25472 fss
2
VOTO No 25472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282263-76.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA - FORO DE ANDRADINA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VICTOR GAVAZZI CESAR
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: DURVALINA INES DOS SANTOS MOREIRA
ASTREINTES. Cabimento. Instrumento apto a assegurar a eficácia da
determinação judicial. Necessidade constatada no caso concreto.
Desconto de prestações referentes a plano dentário cuja contratação
não é reconhecida pela correntista. Valor da multa razoável e
proporcional à cobrança que se pretende obstar. Incidência por ato
de descumprimento. Cabimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto à r. decisão (fls. 46/48) que, entre outras
providências, concedeu tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha
de efetuar os descontos identificados como “PAGTO COBRANÇA ODONTOPREV S/A”
da conta corrente da agravada, pena de multa de R$. 1.000,00 por desconto indevido.
Sustenta o agravante que a penalidade é desnecessária, desproporcional
e não poderia ser cominada inaudita altera pars. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso e por seu provimento.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta dispensada, ante a ausência de prejuízos.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pela agravada pretendendo a declaração de
inexistência do contrato a que se refere a prestação de R$. 489,33 que foi debitada de
sua conta corrente sob a denominação “ODONTO PREV S/A/” (fls. 45), bem como a
condenação do agravante e da corré Odontoprev S.A. à restituição de tal quantia e à
indenização dos danos morais decorrentes da cobrança que reputa indevida. Foi
deduzido pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata
suspensão dos descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282263-76.2020.8.26.0000 -Voto no 25472 fss
3
A tutela de urgência foi concedida pela decisão agravada, que cominou
“pena de multa no importe de R$. 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido” (fls. 48).
Se insurge o agravante, questionando exclusivamente o arbitramento
inaudita altera pars da penalidade, o valor atribuído à astreinte, sua periodicidade e
ausência de valor limite para a incidência da multa.
Sem razão, todavia.
Com efeito, o artigo 139, inciso IV1, do Código de Processo Civil,
incumbe ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o
que justifica o arbitramento das astreintes na hipótese, em que se pretende obstar
os descontos efetuados pelo agravado em convênio com a corré Odontoprev da
conta corrente destinada ao recebimento dos proventos de aposentadoria da
agravada (fls.22/41 e 45).
Nota-se, ademais, que o valor fixado para a penalidade (R$. 1.000,00) é
razoável e proporcional à obrigação imposta, pois a prestação corresponde ao
expressivo montante de R$. 489,33 (fls. 45).
Adequando, também, que, conforme determinado pelo juízo a quo, a multa
seja devida a cada ato de descumprimento, sem limitação da incidência a um valor
previamente estabelecido.
Logo, de rigor a confirmação da respeitável decisão agravada, que arbitrou
a astreinte em montante razoável e bem elegeu o critério para incidência da penalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”